Tribunal: TJSP
Processo: 2259144-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. ICMS. Exceção de pré-executividade. Insurgência contra a aplicação da Lei Estadual 13.918/2008 para cálculo dos juros moratórios. Matéria que pode ser conhecida em exceção de pré-executividade. Dilação probatória desnecessária. Lei Estadual 13.918/2008. Declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial desta Corte. Desconstituição parcial do título.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. ICMS. Exceção de pré-executividade. Insurgência contra a aplicação da Lei Estadual 13.918/2008 para cálculo dos juros moratórios. Matéria que pode ser conhecida em exceção de pré-executividade. Dilação probatória desnecessária. Lei Estadual 13.918/2008. Declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial desta Corte. Desconstituição parcial do título. Exceção de pré-executividade acolhida. Honorários advocatícios. Cabimento. Precedente vinculante (REsp Repetitivo no 1.134.186/RS, Tema no 410. Decisão reformada. Recurso provido.